Tribunal: TJDFT
Processo: 0041801-67.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO No 1998.01.1.016798-9. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MATÉRIA PRECLUSA. CÁLCULO ELABORADO POR PERITO JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM JULGADO. PREVALÊNCIA SOBRE CÁLCULO PRODUZIDO PELA PARTE.
1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já alcançadas pela preclusão.
2. Se o perito judicial observou os termos do julgado na elaboração de seus cálculos e cumpriu devidamente o encargo que lhe foi devido (art. 466, do CPC), correta a decisão do juízo a quo que homologa seus cálculos, notadamente quando o apelante não demonstra de forma contundente o erro nas contas do expert.
3. Apelo conhecido em parte, e nessa parte, não provido.